Tribunal: TCU
Processo: 031.288/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 11.808/2020-1a Câmara, que conheceu e rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos pela interessada Eva Maria Ferreira Barros contra decisão que negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela Sra. Eva Maria Ferreira Barros ao Acórdão 11808/2020-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos ao Acórdão 9291/2020-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame contra o Acórdão 5257/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato inicial de aposentadoria em razão da percepção indevida da vantagem denominada "opção", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação ao juízo da 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, haja vista a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400.